Tribunal: TJBA
Processo: 8002298-67.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002298-67.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL ROSARIO RIBEIRO

Advogado(s)
:
PRISCILA OLIVEIRA MATOS, JULIANA SLEIMAN MURDIGA, LUCIANA RUFINO DEL CIELLO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTE COLEGIADO.
TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002298-67.2020.8.05.0079, em que figuram como apelante RAQUEL ROSARIO RIBEIRO e como apelado BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.